Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718459-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA MARIA JOI DE GUSMAO LOBO APELADO: BANCO PAN S.A., A.R.F CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por SILVIA MARIA JOI DE GUSMÃO LOBO em face de sentença de ID 45180973 prolatada pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a segunda ré ao pagamento de indenização moral à apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 30 de março de 2023 15:50:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador